Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 587.524.711-87 (ADVOGADO), ARI GOBBI - CPF: 307.762.360-91 (AGRAVANTE), VILCI GOBBI - CPF: 194.068.000-04 (AGRAVADO), GIOVANE RAMALHO SAMPAIO - CPF: 048.686.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA À EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por meio da qual se alega a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade do título extrajudicial, consistente em termo de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de condição suspensiva à exigibilidade do título afasta a ocorrência da prescrição; e (ii) saber se a ausência de exigibilidade compromete a validade do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

A condição suspensiva prevista no termo de confissão de dívida vincula o termo inicial da prescrição ao seu implemento, ocorrido apenas em 2021, nos termos da teoria da
actio nata
(CC, art. 189). O título executivo é exigível desde o implemento da condição suspensiva, sendo válida sua execução proposta em 2022, dentro do prazo quinquenal.

A alegação de inexigibilidade não prospera, pois o título possui os requisitos formais previstos no art. 784, III, do CPC, e sua eficácia está vinculada ao cumprimento da condição contratualmente pactuada. A interposição de exceção de pré-executividade não suspende, por si só, o curso do processo executivo, salvo decisão judicial expressa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O prazo prescricional de título executivo condicionado suspensivamente inicia-se com o adimplemento da condição pactuada. 2. A exceção de pré-executividade não suspende o curso do processo executivo, salvo decisão judicial expressa.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ari Gobbi
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por
Vilci Gobbi
, que rejeitou a exceção de pré-executividade a
presentada pelo ora agravante, por meio da qual se arguiu a
prescrição da pretensão executiva
, bem como a
nulidade do título executivo
por inexigibilidade, com fundamento na ausência de constituição válida da dívida confessada.

Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese,
a prescrição da dívida confessada, porquanto firmada em 2008 e executada apenas em 2022, extrapolando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Discorre sobre a inexistência de exigibilidade do título executivo e a possibilidade de apreciação da matéria de prescrição em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de plano.

Requer a concessão de efeito suspensivo à execução, haja vista a oferta de garantia suficiente à satisfação do crédito exequendo
.

O
pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta relatoria
, por meio de decisão monocrática lançada no ID no 272883904
.

Informações
prestadas no ID n. 272883904, comunicando manutenção decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 274703880,
aduzindo, em preliminar, a
inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
. No mérito, sustenta a ausência de prescrição
.
Ao final, pugna pela inadmissão do agravo, ou, subsidiariamente, pelo seu não provimento.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por Ari Gobbi nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Vilci Gobbi, na qual o Excipiente sustenta a inexistência de dívida exigível, a prescrição da pretensão executória e a nulidade do título executivo.

O juiz
a quo
rejeitou o incidente, determinando o prosseguimento do processo executivo.
A decisão agravada consignou que o título executivo é válido e formalmente adequado, na medida em que consubstancia termo de confissão de dívida firmado pelo devedor com duas testemunhas e reconhecimento de firmas, atendendo ao disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil. Além disso, concluiu-se que a prescrição não se configurou, pois a
exigibilidade do crédito estava condicionada ao adimplemento de obrigação assumida pelo exequente em nome do executado
, o que somente se concretizou em 2021, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos da
teoria da
actio nata
.

O excipiente, ora agravante, insurge-se reiterando os argumentos já lançados na exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Inicialmente, a
parte agravada, em sede de contraminuta, suscita
preliminar
de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o agravante teria se limitado a reproduzir os argumentos anteriormente apresentados na exceção de pré-executividade, sem enfrentar especificamente os fundamentos lançados na decisão interlocutória que rejeitou a referida objeção.

Todavia, razão não lhe assiste.

É certo que, para a admissibilidade do recurso, impõe-se a observância do princípio da dialeticidade, o qual exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, não bastando a mera reprodução de argumentos genéricos ou a reiteração de teses anteriormente superadas.

No caso em apreço, verifica-se que as razões recursais atacam diretamente os fundamentos centrais da decisão interlocutória, notadamente ao refutar a existência de condição suspensiva que obste o curso do prazo prescricional, bem como ao sustentar a ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Ainda que a impugnação não se dê com a robustez argumentativa, constata-se a existência de conteúdo material de enfrentamento dos fundamentos decisórios, o que afasta a alegada inépcia recursal.

Assim,
afasto a preliminar
de ausência de dialeticidade
suscitada pela parte agravada.

No
mérito
, o agravante sustenta que a dívida confessada objeto da execução estaria prescrita, pois decorridos mais de cinco anos entre a assinatura do termo de confissão de dívida (firmado em 2008) e o ajuizamento da execução (em 2022), conforme regra prescricional insculpida no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil
.

Deveras,
exigibilidade do crédito exequendo estava condicionada ao adimplemento, por parte do exequente, de determinadas obrigações originárias do próprio executado perante terceiros – notadamente a União Federal –, situação essa expressamente prevista no contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes. Segundo se infere dos autos, a mencionada quitação dos débitos somente foi realizada pelo exequente
no ano de 2021
,
momento a partir do qual se operou o implemento da condição suspensiva estabelecida pelas partes

É cediço que
a existência de condição suspensiva à exigibilidade do crédito implica o diferimento do termo inicial do prazo prescricional
,
nos termos da denominada
teoria da actio nata
, a qual encontra respaldo no
art. 189 do Código Civil
.

Assim, a prescrição somente começa a fluir a partir da data em que ocorre o implemento da condição suspensiva, no caso, em 2021,

razão pela qual não há plausibilidade na alegação de prescrição, p
osto que a pretensão executória somente nasceu em 2021, encontrando-se, pois, dentro do quinquênio legal no momento da propositura da execução em 2022.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA
. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a execução da dívida iniciou-se em momento anterior ao trânsito em julgado de decisão que anulou cláusula suspensiva; e (ii) examinar a legitimidade da multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme precedentes e o entendimento jurisprudencial.

A prescrição da dívida não se configura, pois o título executivo extrajudicial, alicerçado em escritura pública de confissão de dívida, possuía cláusula suspensiva que impedia a exigência da dívida até a ocorrência de condição específica.

A nulidade da cláusula suspensiva foi reconhecida judicialmente em 2023, iniciando-se o prazo prescricional a partir desse momento, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução de dívida com condição suspensiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que declara a nulidade da condição.
(...)”

(RAI n.

1029411-54.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves. J. 13.11.24 – negritei)

Quanto à alegada
inexigibilidade do título executivo
, também não prospera o argumento do agravante.

O termo de confissão de dívida constitui, por sua própria natureza,
título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, sendo desnecessária qualquer outra prova da obrigação ali descrita, desde que presentes os requisitos formais do título – o que,
in casu
, restou incontroverso, vez que a exigibilidade questionada foi satisfeita com o adimplemento da condição suspensiva, devidamente comprovado nos autos.

A alegação de inexigibilidade não se sustenta à luz do conteúdo obrigacional positivado no instrumento particular de confissão de dívida, cujas cláusulas pactuadas pelas partes encontram amparo no princípio do pacta sunt servanda.

Por fim,
a interposição de exceção de pré-executividade não tem o efeito de suspender o curso da execução
, ainda que o executado tenha oferecido garantia,
, se não houver medida judicial expressa deferindo tal suspensão, o que também não se observa nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025